Tribunal: TJPA
Processo: 0800422-63.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10006 - Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800422-63.2024.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MIOTTI SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO TECNOLÓGICA. EXIGÊNCIAS MUNICIPAIS SOBRE A ATIVIDADE. ALEGADA AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Itaituba contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória ajuizada por Miotti Serviços Tecnológicos Ltda., na qual se pleiteou o reconhecimento da inconstitucionalidade e nulidade de exigências constantes do Decreto Municipal nº 99/2021 e das Leis Municipais nº 3.533/2020 e nº 3.597/2021. A sentença julgou procedentes os pedidos para afastar obrigações como a exigência de sede física local, cobrança de preço público por quilômetro rodado, imposição de taxas sem correspondente serviço público, responsabilidade da empresa pelo ISSQN dos motoristas autônomos e obrigação de compartilhamento irrestrito de dados pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pelo Município de Itaituba preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade, que exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC/2015, exige que as razões recursais enfrentem, de forma direta e específica, os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o contraditório e delimitando o objeto do julgamento.

4.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais pátrios consolida o entendimento de que a mera repetição da contestação nas razões recursais, sem impugnação específica da sentença, configura ofensa ao princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso.

5.

No caso concreto, o Município apelante limitou-se a reproduzir a contestação apresentada, sem apresentar argumentos voltados à refutação dos fundamentos centrais da sentença, o que inviabiliza a análise do mérito recursal.

6.

Verificada a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do recurso de apelação.

2.

A reprodução literal da contestação nas razões recursais, sem enfrentamento direto da decisão judicial, inviabiliza a devolução da matéria ao Tribunal e prejudica o exercício do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.010, II a IV; CF/1988, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJ/SP, AC 1030610-33.2020.8.26.0001, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 17.03.2022; TJ/AM, AC 0612382-58.2018.8.04.0001, Rel. Des. Domingos Chalub, j. 30.11.2022; TRF-3, ApCiv 5004515-61.2020.4.03.6114, Rel. Des. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 21.10.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 12 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Itaituba
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por
Miotti Serviços Tecnológicos Ltda
em desfavor do ora apelante, julgou procedente a referida ação.

Historiando os fatos,
Miotti Serviços Tecnológicos Ltda
, empresa privada de tecnologia, ajuizou a ação suso mencionada, na qual pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade e nulidade das obrigações impostas pelo Decreto Municipal nº 99/2021 e pelas Leis Municipais nº 3.533/2020 e nº 3.597/2021, por entender que tais normas exorbitam os limites constitucionais e legais da competência municipal, em afronta à legislação federal que regula o transporte remunerado privado individual de passageiros por meio de plataformas digitais.

A empresa autora sustenta que se dedica à operação de uma plataforma tecnológica destinada à intermediação entre motoristas particulares autônomos e passageiros, sendo optante do Simples Nacional e adimplente com suas obrigações fiscais. Aduz que as exigências do município, tais como a instalação obrigatória de sede física local, o pagamento de taxas administrativas e tributos não previstos em lei federal, a cobrança de preço público sobre uso da malha viária, bem como a imposição de compartilhamento irrestrito de dados sensíveis, seriam ilegais e inconstitucionais. Fundamenta suas alegações na jurisprudência do STF, especialmente nos julgados da ADPF 449 e do Tema 967 da Repercussão Geral.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Miotti Serviços Tecnológicos Ltda., com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
a) declarar a inconstitucionalidade e a nulidade da exigência de instalação de sede física no Município de Itaituba como condição para o exercício da atividade econômica pela autora;
b) declarar a inconstitucionalidade da cobrança do valor fixado por quilômetro rodado (R$ 0,08 - oito centavos), a título de preço público de uso da malha viária urbana, por configurar medida confiscatória e desproporcional, vedada pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal;
c) declarar a inconstitucionalidade e inexigibilidade das taxas de cadastro, vistoria e licenciamento instituídas sem correspondência com custo de serviço público específico ou divisível, e determinar que o Município de Itaituba se abstenha de realizar novas cobranças com fundamento no Decreto Municipal nº 99/2021 ou nas Leis Municipais nº 3.533/2020 e nº 3.597/2021;
d) reconhecer a inexistência de responsabilidade da autora pelo recolhimento do ISSQN devido pelos motoristas autônomos cadastrados na plataforma, ante a ausência de previsão legal expressa que fundamente tal atribuição, e determinar a exclusão da autora de quaisquer lançamentos ou cobranças relacionadas a esse tributo;
e) declarar a nulidade da obrigação de compartilhamento irrestrito de dados pessoais, operacionais e estratégicos com o Poder Público municipal, prevista no Decreto Municipal nº 99/2021, por violação aos direitos fundamentais à intimidade e à proteção de dados pessoais (...);
f) determinar que o Município de Itaituba se abstenha de aplicar penalidades, suspensões, autuações ou outras sanções administrativas ou tributárias com fundamento nas normas declaradas inconstitucionais ou nulas nesta sentença;
g) declarar que a atividade desenvolvida pela autora tem natureza eminentemente tecnológica, não sendo empresa prestadora direta de serviço de transporte, razão pela qual não pode ser submetida a obrigações regulatórias típicas de concessionárias ou permissionárias de transporte público”.

Inconformado com a sentença, o Município de Itaituba interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que a empresa autora estaria buscando, por via judicial, eximir-se de obrigações tributárias e administrativas válidas. Alega que a plataforma estaria operando sem cadastro junto à COMTRI, utilizando motocicletas em desacordo com os critérios legais, e sem cumprir requisitos formais para o exercício da atividade. Argumenta ainda pela legitimidade da exigência de sede física, do recolhimento de tributos e do compartilhamento de dados, tendo como base a legislação municipal e a interpretação conferida à Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Defende que a cobrança de preço público por quilômetro rodado (R$ 0,08 – oito centavos) é proporcional, sendo instrumento legítimo de contraprestação pelo uso da infraestrutura urbana. Quanto à responsabilidade tributária pelo ISSQN dos motoristas, alega que a atribuição decorre da própria função da empresa como operadora da intermediação do serviço. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de piso, restabelecendo a validade dos atos normativos municipais e afastando todas as declarações de inconstitucionalidade proferidas.

Em contrarrazões, a empresa apelada defende a manutenção da sentença, aduzindo que o Município exorbita sua competência ao impor obrigações que comprometem a livre iniciativa e a segurança jurídica. Alega que o recurso interposto padece de vício de fundamentação, uma vez que não ataca adequadamente os fundamentos da sentença, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade. Aponta, ainda, confusão na peça recursal, que menciona indevidamente empresa diversa e faz referência a suposta ação de execução fiscal inexistente no feito.

Quanto ao mérito, reafirma que a empresa atua como plataforma de intermediação tecnológica e não como prestadora direta de transporte, sendo, portanto, indevidas as exigências de caráter regulatório e tributário típicas de concessionárias de serviço público. Salienta que a sentença observou a jurisprudência do STF e os limites constitucionais da competência legislativa municipal, especialmente no que tange à tributação e à proteção de dados pessoais.

O Ministério Público, em parecer lançado nos autos, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, opinou por seu desprovimento. Considerou legítima a sentença que afastou as exigências municipais por configurarem afronta à Constituição Federal, especialmente aos princípios da legalidade tributária, da livre iniciativa e à competência privativa da União para legislar sobre transporte e condições de exercício profissional.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, verifica-se que
que

o MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por
Miotti Serviços Tecnológicos Ltda
em desfavor do Município de Itaituba, julgou procedente a referida ação, determinando, em resumo, que o ora apelante se abstivesse de realizar novas cobranças com fundamento no Decreto Municipal nº 99/2021 ou nas Leis Municipais nº 3.533/2020 e nº 3.597/2021.

Além disso, a sentença recorrida reconheceu a inexistência de responsabilidade da autora pelo recolhimento do ISSQN devido pelos motoristas autônomos cadastrados na plataforma, ante a ausência de previsão legal expressa que fundamente tal atribuição, determinando a exclusão da autora de quaisquer lançamentos ou cobranças relacionadas a esse tributo, bem como declarou que a atividade desenvolvida pela autora tem natureza eminentemente tecnológica, não sendo empresa prestadora direta de serviço de transporte, razão pela qual não pode ser submetida a obrigações regulatórias típicas de concessionárias ou permissionárias de transporte público.

Entretanto, ao analisar as razões do recurso de Apelação interposto pelo
Município de Itaituba
, constatei que o apelante basicamente reproduziu a contestação apresentada dos autos (
ID 28278679 - Pág. 1/14)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.
Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO CONHECIMENTO -
Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.
II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora.
IV - Apelação não conhecida.
(TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/RJ - APL: 00153535920098190067, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES RECURSAIS - MERA CÓPIA (REPETIÇÃO) DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Congruência Recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que a apelação interposta deverá apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende demonstrar o desacerto da decisão, que leva ao pedido de reforma parcial ou total da mesma. 3. Verifica-se, no presente processo, que as razões de apelação são cópias dos termos da contestação, o que não se admite, na medida em que a apelante busca, através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença. 4. No caso o apelante não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário que seja sobre o que foi ali exposto. Como se vê, as razões recursais não atacam os fatos e fundamentos jurídicos da sentença, sendo que, nos moldes em que interposto, o apelo inviabiliza a prestação jurisdicional e viola o Princípio da Dialeticidade. 5. Desta forma, verifica-se irregularidade na apelação, que não trouxe a este Tribunal qualquer alegação de equívoco a justificar a reforma da sentença. 6. Recurso de Apelação não conhecido. Decisão Unânime.
(TJ/PE - APL: 4912270 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)”

Destarte, considerando que o recorrente não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
04
de
dezembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/12/2025